Tribunal: TJBA
Processo: 8021441-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021441-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VITORIA CAMPOS MOURA Advogado(s): BRUNO ALMEIDA TORRES AGRAVADO: LAGOA ENCANTADA SPE LTDA. e outros Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA”. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto consiste na determinação de bloqueio da matrícula de imóvel e na apresentação do alvará de “Habite-se” referente a unidade imobiliária adquirida pela parte autora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, notadamente a (i) probabilidade do direito invocado e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante do pleito de bloqueio de matrícula imobiliária e abstenção de registros pelos cartórios competentes. III. Razões de decidir 3. O pedido de reconsideração não constitui recurso previsto no Código de Processo Civil, devendo ser analisado como mera petição, cabendo seu acolhimento apenas diante de fato novo ou erro material manifesto, hipóteses não configuradas no caso concreto. 4. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verificou na espécie. 5. A agravante não apresentou prova suficiente da aquisição e quitação integral do imóvel, limitando-se a juntar recibo parcial e contrato de promessa de compra e venda sem indicação precisa do valor total do bem. 6. As certidões fiscais da empresa incorporadora não demonstram, de modo concreto, nexo causal entre pendências tributárias e a impossibilidade de expedição do “Habite-se” relativo à unidade da agravante, tratando-se de informações genéricas. 7. O bloqueio de matrícula imobiliária é medida excepcional, admitida apenas em situações de anormalidade manifesta, não sendo possível sua concessão com base em riscos abstratos. 8. Ausente prova inequívoca do direito alegado e inexistindo perigo concreto de constrição sobre a unidade, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes; 2. O bloqueio de matrícula imobiliária constitui medida de natureza excepcional, devendo ser deferido apenas diante de risco concreto e comprovado de dano de difícil reparação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 300, 995, 1.019 e 1.026, §2º; Lei 6.015/73, art. 214, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO 5068490-31 .2024.8.09.0160, Relator.: Des. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY - 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8021441-12.2025.8.05.0000, sendo agravante Vitoria Campos Moura e, agravados, Lagoa Encantada SPE Ltda e outro, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator